Tribunal: TJES
Processo: 5010733-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010733-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA MENDES MARQUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010733-70.2021.8.08.0012

RECTE.: ROSALINA MENDES MARQUES

RECDO.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DE DADOS REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que procurou a empresa requerida para solicitar a ligação de energia elétrica em sua kitnet, o que foi negado ao argumento de que possuía quatro faturas em aberto relativas a um imóvel em Marechal Floriano, o que é totalmente desconhecido. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Em sede recursal, pretende apenas a reforma da r. sentença para concessão da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: A demandada informa que houve erro no cadastro do CPF da autora, contudo, ao tomar conhecimento do ocorrido procedeu a correção sem qualquer repercussão extra. Apresentou contrarrazões no id. 15221251. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Embora se trate de inequívoca relação de consumo, vez que a recorrente é destinatária final do serviço fornecido pela recorrida, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não verifico que tenha ocorrido repercussão extrapatrimonial para justificar indenização nesta modalidade. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou qualquer dos direitos da personalidade, considerando que a própria requerida procedeu as correções necessárias de forma administrativa. Entendo que o caso caracteriza mero aborrecimento e não é apto a evidenciar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.